Tribunal: CARF
Processo: 17095.722703/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DEDUÇÕES. OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
Na determinação da base de cálculo das contribuições sociais, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir o valor referente às indenizações de que trata o art. 3o, § 9o, III, da Lei no 9.718, de 1998. Conforme a Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013, para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DEDUÇÕES. OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
Na determinação da base de cálculo das contribuições sociais, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir o valor referente às indenizações de que trata o art. 3o, § 9o, III, da Lei no 9.718, de 1998. Conforme a Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013, para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722703/2021-16
ACÓRDÃO
3101-003.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DEDUÇÕES. OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
Na determinação da base de cálculo das contribuições sociais, as
operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir o valor
referente às indenizações de que trata o art. 3o, § 9o, III, da Lei no 9.718, de
1998. Conforme a Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013, para efeito de
interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes aos
eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998, entende-se o total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da
própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título
de transferência de responsabilidade assumida.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DEDUÇÕES. OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
Na determinação da base de cálculo das contribuições sociais, as
operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir o valor
referente às indenizações de que trata o art. 3o, § 9o, III, da Lei no 9.718, de
1998. Conforme a Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013, para efeito de
interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes aos
eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998, entende-se o total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722703/2021-16
2
própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título
de transferência de responsabilidade assumida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso de Ofício mantendo integralmente a decisão recorrida.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa (Relator), Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício em relação ao Acórdão no 103-009.012, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (fls.285 a
294), que julgou procedente impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo parcialmente o relatório da decisão de piso:
“Trata o presente de Auto de Infração da Contribuição para o PIS/Pasep, no valor principal
de R$ 5.753.173,08, acrescido de juros de mora e multa, e Auto de Infração da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no valor principal de R$ 35.404.142,76,
acrescido de juros de mora e multa, em razão da insuficiência de recolhimento dos tributos
no período de 1/2017 a 12/2018, conforme relatório fiscal (fls. 22 a 44).
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722703/2021-16
3
A autoridade lançadora ressaltou haver divergência entre os valores de receita bruta
apurados no demonstrativo de apuração do PIS/Cofins e na EFD-contribuições e que as
exclusões e deduções da receita bruta compreendem o Fundo de Reserva Legal, o Fundo de
Assistência Técnica e o somatório do grupo de contas 41 - Eventos/Sinistros indenizáveis
líquidos.
Observou, ainda, "que na planilha apresentada pelo contribuinte, descrita na alínea 'o' do
item 3.6, DOC 15, referentes às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidade, de que trata o inciso III do §9o, do art. 3o da Lei no 9.718/1998, houve no
cômputo de tais valores despesas com eventos, contraprestações, recuperação ocorridos
nas modalidades, dentre outros, de Corresponsabilidade Assumida, Corresponsabilidade
Cedida, Cooperados, Rede Própria, Rede Contratada, Rede Unimeds e SUS", e apurou o
tributo devido na forma descrita no item 5.3, tendo considerado como exclusões / dedução
da receita bruta, dentre outras rubricas, "f) Os valores das indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades foram extraídos da planilha contida no DOC 27, de que
trata o item 5.1.5". Portanto, sem o cômputo dos valores deduzidos nesta rubrica.
Impugnação
O contribuinte formalizou impugnação em 28/10/2021, fls. 194 a 203, em que rechaça a
desconsideração com despesas com a rede própria, os cooperados e às cooperativas do
sistema Unimed, em afronta ao § 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718/98.
O contribuinte apresenta jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
com que pretende reforçar a tese argumentativa de que a norma mencionada incluiria o
custo com a rede própria, inegável despesa com a atividade. Entende, ainda, despiciendo
analisar se o atendimento ocorreu através de rede própria ou credenciada.”
Como resultado da análise do processo, a DRJ deu provimento a impugnação da
Recorrente e, de conseguinte, cancelou o lançamento. A decisão restou assim ementada:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DEDUÇÕES. OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
Na determinação da base de cálculo das contribuições sociais, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir o valor referente às indenizações de que trata o art. 3o,
§ 9o, III, da Lei n o 9.718, de 1998. Conforme a Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013,
para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes aos
eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722703/2021-16
4
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DEDUÇÕES. OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
Na determinação da base de cálculo das contribuições sociais, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir o valor referente às indenizações de que trata o art. 3o,
§ 9o, III, da Lei n o 9.718, de 1998. Conforme a Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013,
para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes aos
eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.”
A matéria foi devolvida ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pela via de
recurso de ofício, em obediência ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
O cerne da questão resume-se em que a autoridade autuante glosou
exclusões/deduções da receita bruta referentes à rubrica indenizações correspondentes aos
eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas à título de
transferência de responsabilidade nos anos-calendário 2017 e 2018. O lançamento rechaçou a
possibilidade de exclusão/dedução da receita bruta em relação às rubricas DESPESA EVENTOS
COOPERADOS, DESPESA EVENTOS REDE PRÓPRIA, DESPESA EVENTOS REDE UNIMEDS, OUTRAS
RECUPERAÇÕES COOPER, OUTRAS RECUPERAÇÕES REDE P, OUTRAS RECUPERAÇÕES REDE U E
RECUPERAÇÃO COPARTICIPAÇÃO.
Como se vê, a questão central da lide diz respeito a interpretação do §9o do artigo
3o, da Lei no 9.178, de 1998, com redação dada pelo artigo 2o da MP no 2.158-35, de 2001. O
referido dispositivo, no seu inciso III, em sua redação original, permitiu às operadoras de planos de
saúde deduzir da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS o valor relativo às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos, deduzido das
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.
Posteriormente, com a introdução do parágrafo 9o-A ao art. 3o da Lei no 9.718, de
1998 pela Lei no 12.873, de 2013, ficou esclarecido, de forma explícita a legitimidade de as
operadoras do plano de saúde deduzirem da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor
correspondente às indenizações aos eventos ocorridos de que trata o ‘inciso III’, do §9o, entende-
se pelo total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura
oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722703/2021-16
5
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
...
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - Corresponsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
II - A parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de
provisões técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência
de responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-
se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida. (Incluído pela
Lei no 12.873, de 2013) (grifo nosso)
Aliás, como bem lembrado pelo relator da decisão de piso, no Relatório Fiscal do
auto de infração, a autoridade lançadora menciona como suporte para o lançamento o Acórdão
3302-001.765, que, no entanto, foi julgado em 21/8/2012, portanto antes da mudança introduzida
pela Lei no 12.873/2013.
Posteriormente, houve claro reposicionamento das decisões deste Conselho, o que
pode ser notado pelas ementas parciais da Câmara Superior de Recursos Fiscais abaixo transcritas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/10/1999, 01/01/2002 a 31/12/2003
COOPERATIVAS. UNIMED. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES PRÓPRIAS DAS
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718/98, ART. 3o, §§ 9o, 9o-A e 9o-B.
DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
O valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que
trata o inciso III, do § 9o, da Lei no 9.718/98, é o total dos custos assistenciais
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722703/2021-16
6
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos
de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. Recurso parcialmente provido.
Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte”
(Acórdão no 9303-003.295, Processo no 10680.007677/2004-52, Sessão de 24 de
março de 2015, Conselheiro Henrique Pinheiro Torres)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
COOPERATIVAS. UNIMED. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES PRÓPRIAS DAS
OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.
O valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que
trata o inciso III do § 9o da Lei no 9.718, de 1998, é o total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos
de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.
Recurso Especial do Contribuinte Provido”
(Acórdão no 9303-003.386, Processo no 10283.721458/2009-77, Sessão de 25 de
janeiro de 2016, Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/2006 a 31/12/2010
Ementa. COOPERATIVAS. UNIMED. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES PRÓPRIAS DAS
OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718/98, ART. 3o, §§ 9o, 9o-A e 9o-¬B.
DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. O valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III, do § 9o, da Lei no 9.718/98, é o
total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.” (Acórdão no
9303¬003.499, Processo no 10580.724883/2011¬88, Sessão de 25 de fevereiro de
2016, Conselheiro Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS. REDE PRÓPRIA.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722703/2021-16
7
As operadoras de planos de assistência à saúde (sejam cooperativas ou não)
podem deduzir da base de cálculo da contribuição o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago
(entendido como o total dos custos assistenciais - contemplados aí também os
havidos em atendimentos prestados em estabelecimentos da rede própria -
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos
de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida), deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades. (§§ 9o e 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718/98)”
(Acórdão no 9303-010.735, Processo no 13864.000243/2010-18, Sessão de 17 de
setembro de 2020, Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas)
Assim, essa questão é pacífica na jurisprudência do CARF, de modo que não há
dúvidas sobre a necessidade de manutenção da aplicação das deduções da totalidade dos custos
assistenciais no atendimento de usuários próprios e usuários de outras operadoras.
Dessa maneira, os valores deduzidos pela empresa e glosados pela autoridade
autuante são efetivamente passíveis de dedução da base de cálculo das contribuições.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício mantendo
integralmente a decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 320
DF CARF MF
Original